Tribunal: STJ
Processo: 5002549-68.2019.4.02.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2283499 - ES
(2023/0018172-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: NSM IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: MÁRCIO BROTTO DE BARROS - ES007506
HERALDO PEREIRA DE CARVALHO - DF020000
MARCELO PACHECO MACHADO - ES013527
BRUNO BARCELLOS PEREIRA - ES011732
GABRIELA SARMENTO DE MENDONÇA - ES030235
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
ART. 1.022
MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/03/2026
18/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 90452c40-0fd9-4f7c-8e1c-6843fca62b45

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 90452c40-0fd9-4f7c-8e1c-6843fca62b45

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2283499 - ES
(2023/0018172-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: NSM IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: MÁRCIO BROTTO DE BARROS - ES007506
HERALDO PEREIRA DE CARVALHO - DF020000
MARCELO PACHECO MACHADO - ES013527
BRUNO BARCELLOS PEREIRA - ES011732
GABRIELA SARMENTO DE MENDONÇA - ES030235
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
ART. 1.022
MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos pelo NSM IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA contra acórdão da Segunda
Turma deste STJ, assim ementado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO SURPRESA. OBSCURIDADE. INDEFERIMENTO DE
Documento eletrônico VDA54226901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:10
Código de Controle do Documento: 87f03eca-3d19-4409-b103-e89a7c0437ac

PROVA.
ERRO
MATERIAL.
VÍCIO
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DE
PROVA DA AUSÊNCIA DE DANO.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DA PARTE AGRAVADA
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Inexiste decisão surpresa quando o julgador aprecia as provas
submetidas pelo próprio autor, decidindo pela improcedência de seu
pedido. Isso porque o princípio da não surpresa não é espécie de
'embargos de declaração às avessas', capaz de exigir que o julgador e
as partes manifestem-se expressamente sobre pontos contidos nos
autos.
2. Inexiste vício de fundamentação no acórdão que conclui pela
dispensa de produção de provas tidas como irrelevantes, em caso de
improcedência do pedido por suficiência das provas documentais de
inexistência do dano.
3. Inexiste cerceamento de defesa quando o acórdão conclui pela
existência de provas da improcedência do pedido e indefere a produção
de outras provas requeridas pelo autor. Alterar as conclusões da origem
quanto a esse ponto demandaria exame direto de fatos e provas,
inviabilizado a esta Corte em recurso especial, à luz da Súmula 7 /STJ.
4. Agravo interno provido, para conhecer em parte o recurso especial da
ora agravada e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de vícios de
fundamentação sobre: i) real escopo da violação do
do
por decisão-
art. 10
CPC/2015,
surpresa decorrente do conhecimento de matérias de ofício sem contraditório; ii)
obscuridade, pois o acórdão teria indicado debate prévio em outros processos,
omitindo que a questão nunca foi debatida nestes autos; iii) omissão e erro material
relativos ao cerceamento de defesa, porque a sentença teria julgado por "falta de
provas" e, ao mesmo tempo, indeferiu prova testemunhal; iv) inaplicabilidade da
para o reconhecimento de negativa de prestação jurisdicional, vício
Súmula 7/STJ
aferível por leitura do próprio acórdão
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
Documento eletrônico VDA54226901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:10
Código de Controle do Documento: 87f03eca-3d19-4409-b103-e89a7c0437ac

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser provido, para conhecer em parte o
recurso especial da ora agravada e, nessa extensão, negar-lhe provimento, constando,
expressamente, que:

Conforme a jurisprudência desta Corte, a decisão surpresa se configura
pela adoção pelo magistrado de fundamento fático não submetido a
anterior debate entre as partes.
Documento eletrônico VDA54226901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:10
Código de Controle do Documento: 87f03eca-3d19-4409-b103-e89a7c0437ac

Isso não corresponde a se exigir, como em uma espécie de "embargos
de declaração invertidos", que as partes se debrucem obrigatoriamente
sobre consequências jurídicas de fatos e documentos constantes de
suas próprias petições.
[...]
No caso dos autos, a origem a afirmou que a conclusão jurídica do
magistrado singular decorreu de provas apresentadas pelo próprio
autor, que agora alega ter sido pego de surpresa pela manifestação da
pessoa julgadora sobre os fatos que ela mesma submeteu a juízo.
Transcrevo o acórdão no ponto:

Outrossim, não se pode afirmar que há nulidade da sentença por
conhecer de ofício fundamento não discutido pelas partes,
inexistindo violação ao
do CPC, uma vez que,
art. 10
conforme a documentação acostada aos autos pelo próprio
nas ações judiciais previamente ajuizadas, houve a
demandante,
determinação de liberação da mercadoria retida (fl. 741, grifo
nosso).

Assim, ao contrário do que constou na decisão agravada, a origem não
se baseou em questão fática "comprovada em ações judiciais diversas,
e não em alegações ou provas presentes nos próprios autos" (fl. 991),
mas em documentos que, embora originados de outros feitos judiciais,
foram trazidos a estes autos precisamente pelo próprio interessado, em
sua perspectiva como elemento probatório corroborante de suas
alegações.
A discordância dos julgadores quanto às conclusões jurídicas dessa
prova não configura decisão surpresa.
No que tange ao cerceamento de defesa, o acórdão apontou que não
se julgou a improcedência do pedido pela falta de provas do direito
alegado, mas pela suficiência das provas de ausência do dano moral,
tendo se entendido pela desnecessidade de produção de prova
testemunhal. Transcrevo o trecho relevante do acórdão:

De partida, ressalte-se que mostra incabível a preliminar de
inobservância do contraditório ou da ampla defesa por parte do
magistrado sentenciante, uma vez que o mesmo, de forma
fundamentada, indeferiu a prova testemunhal requerida pela
apelante, ante o argumento de que a controvérsia dos
presentes autos consubstancia-se em matéria unicamente
[...]
jurídica, inexistindo controvérsia fática.
Neste sentido, prevê o
do Código de Processo Civil que
art. 370
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar
as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir,
em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias.
Assim, ao juiz cabe definir o que é necessário e pertinente provar
e, assim, verificando que o feito visa a discussão de controvérsia
jurídica, de fato a oitiva de testemunha mostra-se totalmente
despicienda ao deslinde do feito.
Documento eletrônico VDA54226901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:10
Código de Controle do Documento: 87f03eca-3d19-4409-b103-e89a7c0437ac

[...] Ademais, o indeferimento de danos morais não se deu
pelo fundamento da ausência de provas, mas sim pelo
entendimento do Magistrado sentenciante de que não houve
abalo à imagem da recorrente apto a gerar o dano moral
.
pretendido
Com efeito, o Juízo a quo analisou os fatos e fundamentos
apresentados pelas partes e formulou o seu convencimento
motivado, expondo de forma clara o seu posicionamento (fls. 740-
741, grifo nosso).

Não há assim, qualquer vício de fundamentação no acórdão recorrido.
E alterar as premissas fáticas estabelecidas demandaria exame direto
de fatos e provas por esta Corte, o que se veda em recurso especial à
luz da Súmula 7/STJ.

Note-se que no acórdão da origem não há assertiva cabal de que os
documentos trazidos pela parte o foram em autos distintos deste. A frase "conforme a
documentação acostada aos autos pelo próprio demandante, nas ações judiciais,
previamente ajuizadas, houve a determinação de liberação da mercadoria retida (fl.
741)" não conduz à conclusão defendida pela parte de que os documentos foram
juntados em autos diversos.
Ao contrário: gramaticalmente, a frase "conforme a documentação acostada
aos autos pelo próprio demandante" é completa, isolada, da seguinte. Esta, "nas ações
judiciais, previamente ajuizadas, houve a determinação de liberação da mercadoria
retida", contém bloco subsequente de informações, sendo a restrição adverbial de
lugar e tempo ("nas ações judiciais, previamente ajuizadas") afeta à determinação de
liberação da mercadoria, não ao ato de juntada de documentos.
Conclusão diversa dependeria de releitura criativa da frase, para suprimir as
vírgulas de modo a resultar no seguinte teor "conforme a documentação acostada aos
autos pelo próprio demandante nas ações judiciais previamente ajuizadas, houve a
determinação de liberação da mercadoria retida", de modo a que "previamente
ajuizadas funcionasse como restrição ao alcance do termo "autos".
A leitura correta e clara do trecho, portanto, é que, nestes autos, foi juntada
pela parte documentação que indica que em outras ações houve a liberação da
Documento eletrônico VDA54226901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:10
Código de Controle do Documento: 87f03eca-3d19-4409-b103-e89a7c0437ac

mercadoria. Portanto, não há que se falar em decisão surpresa pela apreciação de
documentos oriundos de autos diversos, se a própria parte que alega a surpresa os
carreou aos autos desta ação.
Conforme consta no acórdão integrativo da origem (fls. 852-

Ressalte-se que o contexto fático apontado pelo Juízo consiste no
julgamento,
com
trânsito
em
julgado,
dos
autos
010544-
20.2014.4.02.5001, sendo que
o embargante obteve a
nesses autos
liberação das mercadorias. Conforme ficou decidido:
[...]
Ressalte-se que
, tendo o
tal informação consta do processo
Magistrado, ciente do trânsito em julgado da decisão supramencionada,
decidido com base dos elementos probatórios constantes dos
.
autos
Convém pontuar que nos autos 0105442-04.2014.4.02.500, o objeto foi
limitado a analisar a legalidade da autuação, ao passo que nestes
pretende a embargante a indenização por danos morais e
autos,
materiais, inexistindo qualquer ofensa à coisa julgada.
Verifica-se que a embargante se contradiz em seus próprios
fundamentos, uma vez que afirma que as informações constantes
não poderiam ser utilizadas pelo Magistrado para
nos autos
fundamentar seu convencimento, sob pena de violação ao
do
art. 10
Código de Processo Civil e, ao mesmo tempo, pretende beneficiar-se
da decisão que reconheceu a ilegalidade da autuação.

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54226901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:10
Código de Controle do Documento: 87f03eca-3d19-4409-b103-e89a7c0437ac

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.283.499 / ES
Número Registro: 2023/0018172-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01054420420144025001 1054420420144025001 50025496820194025001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NSM IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : MÁRCIO BROTTO DE BARROS - ES007506
HERALDO PEREIRA DE CARVALHO - DF020000
MARCELO PACHECO MACHADO - ES013527
BRUNO BARCELLOS PEREIRA - ES011732
GABRIELA SARMENTO DE MENDONÇA - ES030235
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NSM IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: MÁRCIO BROTTO DE BARROS - ES007506
HERALDO PEREIRA DE CARVALHO - DF020000
Documento eletrônico VDA55148382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:26
Código de Controle do Documento: 2a9d3111-4db9-49f5-9127-b3d62a33c8e7

MARCELO PACHECO MACHADO - ES013527
BRUNO BARCELLOS PEREIRA - ES011732
GABRIELA SARMENTO DE MENDONÇA - ES030235
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:26
Código de Controle do Documento: 2a9d3111-4db9-49f5-9127-b3d62a33c8e7